Tribunal: TJBA
Processo: 8007702-15.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007702-15.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ILKA DEJANE SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
LAVINNYA RAFAELA ALVES LISBOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ilka
Dejane
Silva Carvalho contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por Banco Bradesco S/A, condenando-a ao pagamento de R$ 35.374,90, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a citação.

A sentença também indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e

(
ii
) estabelecer se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar a existência da dívida e a legitimidade da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A apelante demonstrou hipossuficiência econômica mediante apresentação de carteira de trabalho digital, com renda mensal de R$ 1.518,00, fazendo jus à gratuidade da justiça (CPC/2015, art. 98).

A parte autora não juntou contrato firmado, mas apresentou faturas detalhadas e demonstrativo de débito, documentos hábeis para comprovar a origem e evolução da dívida, conforme jurisprudência do STJ (
AgInt
no REsp 1601462/SP).

A apelante não impugnou especificamente as transações listadas nas faturas, limitando-se a alegações genéricas, o que reforça a veracidade dos documentos apresentados.

A alegação de superendividamento não é suficiente para afastar a exigibilidade do crédito, pois não foi instaurado o processo específico de repactuação previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

A sentença deve ser adequada quanto aos consectários legais, aplicando-se o IPCA entre o vencimento da dívida e a citação, e a Taxa SELIC a partir da citação, conforme entendimento firmado pelo STJ (REsp 1.795.982/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça à apelante.

De ofício, adequa-se a sentença quanto aos consectários legais, aplicando-se o IPCA até a citação e, a partir desta, a Taxa SELIC.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e, quando não infirmada, autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

Faturas de cartão de crédito e demonstrativo de débito são documentos hábeis para comprovar a existência da dívida em ação de cobrança.

A simples alegação de superendividamento não afasta a exigibilidade do crédito, sendo necessário o ajuizamento do processo específico previsto no CDC.

A Taxa SELIC deve ser aplicada às dívidas civis a partir da citação, englobando juros e correção monetária; antes disso, aplica-se o IPCA.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 98, 99, §3º, 373, I e II, 406; CC/2002,
arts
. 389, parágrafo único, 405; CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1601462/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 10/04/2018;

STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21/08/2024;

TJ-PR, AI 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13/06/2022;

TJ-MG, AC 10095120015342001, Rel. Sandra Fonseca, j. 23/04/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8007702-15.2024.8.05.0191
,

tendo como apelante
ILKA DEJANE SILVA CARVALHO

e como apelado
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.